Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta violação a direitos autorais, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. Revela-se dispensável para o julgamento da lide a realização da diligência requerida pela parte apelante, qual seja, a notificação da pessoa jurídica Mercadopago.com Representações Ltda. para fornecer dados sobre a conta de pagamentos indicada nos autos. Os documentos juntados ao processo, principalmente a cópia de boleto bancário, são suficientes para indicar o beneficiário do pagamento que seria realizado para adquirir os cursos e materiais comercializados por meio do site https://martaconcurseira.com/. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada, conforme art. 370 do CPC.
3. Em relação aos argumentos apresentados nas razões recursais para defender a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, cumpre registrar que a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento da parte autora/apelante não foi objeto de agravo de instrumento, recurso cabível contra atos decisórios que tratam sobre a matéria mencionada (art. 1.015, XI, do CPC). Mesmo que assim não fosse, não se constata, no caso, as condições necessárias para inversão do ônus probatório. Não é possível concluir que a apelada teria maior facilidade de obtenção da prova de sua versão dos fatos. Além disso, a medida requerida pela parte apelante poderia gerar impossibilidade ou excesso de dificuldade para que a parte contrária se desincumbisse do encargo, situação que é vedada no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Apesar de intimada, a parte apelante não juntou aos autos elementos capazes de evidenciar que é titular dos direitos autorais relativos às obras em questão. Assim, não foi possível constatar que os conteúdos dos cursos e materiais produzidos pela instituição de ensino têm relação de identidade com os comercializados no site em referência.
5. Ausente comprovação de que a parte recorrente é titular de obra fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, é incabível impor a obrigação de não fazer requerida e fixar a indenização pleiteada. Registre-se que a aplicação das sanções civis previstas nos arts. 102 e seguintes da Lei n. 9.610/98 pressupõe efetiva violação a direitos autorais, o que não foi constatado no caso concreto. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.